Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEODÉCIO FRANCISCO DE ALMEIDA (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000043-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCAO
PACIENTE: LEODÉCIO FRANCISCO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – INEXISTÊNCIA – CUSTÓDIA QUE DECORRE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI FIXADO O REGIME FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO INICIAL – PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão do paciente, decorrente de condenação transitada em julgado, na qual foi fixado o regime fechado para o seu cumprimento inicial e ele não foi localizado, no endereço informado nos autos, para ser intimado da audiência admonitória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000043-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCAO
PACIENTE: LEODÉCIO FRANCISCO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEODÉCIO FRANCISCO DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Assevera que, em razão da pandemia global do Coronavírus, o paciente deixou de comparecer à Secretaria do Juízo,
“como sempre fez”
, o que deu azo à expedição de mandado de prisão,
“não tendo o paciente conhecimento dos motivos fundamentadores da decisão judicial”
.

Pede a concessão liminar da ordem, para que seja
“revogado, recolhido e não cumprido o citado mandado de prisão expedido contra o paciente”
.

A liminar almejada foi indeferida durante o recesso forense, pela Desembargadora Plantonista.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parca documentação acostada na exordial não permite descortinar a realidade fática com a profundidade necessária à análise desta ação mandamental.

Contudo, em pesquisa ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar, no
PEP nº 2000013-86.2020.8.11.0064
, que LEODÉCIO ostenta condenação na ação penal n. 0005608-23.2008.8.11.0064, cuja pena privativa de liberdade é de 8 [oito] anos, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em
regime inicial fechado
,
transitada em julgado em 16/09/2019
.

O paciente, como bem destacado nas informações prestadas pelo juízo singular,
sequer foi localizado para ser intimado da sentença
, o que ocorreu por edital, isso em data muito anterior à pandemia, o que leva por terra as alegações de que
“comparecia regularmente em juízo”
, lançadas na peça vestibular.

Assim, como não foi encontrado para ser intimado a comparecer à audiência admonitória, foi determinada a expedição do mandado de prisão, para garantir a aplicação da lei penal.

O juízo de origem registrou que
“a prisão foi decretada há quase um ano e até o presente momento o paciente não compareceu nos autos para atualização do endereço e sua comprovação, situação que, de pronto, resolveria o imbróglio”
.

Dessa forma,
o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões
, haja vista que a expedição do mandando de prisão do paciente decorre da execução de pena privativa de liberdade, por condenação definitiva, na qual foi fixado o
regime fechado
para o seu cumprimento inicial, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no executivo de pena.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – INSUBSISTÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA – RECHAÇADA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇAO PROVISÓRIA DA PENA – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Descabe excogitar de constrangimento ilegal a ser curado, mercê da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena definitiva, quando já ocorrido o trânsito em julgado
, sem perder de vista que, ainda que pendente recurso nos tribunais superiores, não restaria obstado o cumprimento da pena, ante a possibilidade da sua execução provisória, conforme recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 146174/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Fixadas tais premissas, forçoso é reconhecer que, a despeito das razões invocadas pela impetrante,
não se visualiza nenhum constrangimento ilegal na decretação de sua prisão, uma vez que ela decorre de condenação transitada em julgado, na qual foi fixado o regime fechado para o seu cumprimento inicial
.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
em favor de LEODÉCIO FRANCISCO DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021